Tribunal: TJSP
Processo: 2114117-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou tese de prescrição. Prova colacionada aos autos que deflagra a continuidade da prestação dos serviços mesmo após o substabelecimento dos poderes a terceiros. Prescrição não configurada. Incidência do disposto no artigo 206, § 5o, II, do Código Civil. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114117-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
AKATUS
MEIOS
DE
PAGAMENTO LTDA., é agravado LAGARES
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 2114117-72.2020.8.26.0000 – Campinas
Agravante: Akatus Meios de Pagamento Ltda
Agravada: Lagares Sociedade Individual de Advocacia
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42957)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou
tese de prescrição. Prova colacionada aos
autos que deflagra a continuidade da
prestação dos serviços mesmo após o
substabelecimento dos poderes a terceiros.
Prescrição não configurada. Incidência do
disposto no artigo 206, § 5o, II, do Código
Civil. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17)
interposto por Akatus Meios de Pagamento Ltda contra a decisão (fls.
71/72) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca
de Campinas que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Lagares
Sociedade Individual de Advocacia contra ela, rejeitou tese de
prescrição. Inconformada, sustenta que os poderes outorgados à
agravada foram substabelecidos a terceiro, sem reservas, na data de
06/03/2014, quando se iniciou o prazo prescricional. Diz que não
praticou qualquer ato inequívoco que importe no reconhecimento do
direito, de modo a autorizar a aplicação do artigo 202, VI, do Código
Civil. Fundamenta que a demanda foi ajuizada em 25/03/2019, depois
de decorrido o prazo quinquenal estabelecido em lei. Reporta-se à
documentação citada em suas razões recursais (fls. 12), alegando que
não fazem prova da interrupção da prescrição. Menciona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudência sobre a matéria, postula a concessão de efeito suspensivo
e a reforma da decisão, decretando-se a extinção da ação.

É o relatório, no essencial.
A agravante apega-se ao fato de não haver
praticado nenhum ato inequívoco que importe no reconhecimento do
direito, aduzindo, como consequência, a inaplicabilidade do artigo 202,
VI, do Código Civil.
No entanto, não há sequer necessidade da
aplicação de tal dispositivo, no caso concreto, tendo em vista que a
prova dos autos deflagra a continuidade da prestação de serviços, ainda
que em parte, mesmo depois do substabelecimento firmado a terceiros,
citado às fls. 08 do agravo.
A documentação trazida aos autos pela
agravada por ocasião de sua réplica não deixa qualquer dúvida a
respeito, podendo-se citar, como exemplo, fls. 238 e 239 dos autos
originários, em que se estabeleceu uma conversa sobre repasses de
valores de processos judiciais em 01/04/2014.
Além disso, também apenas em caráter
ilustrativo, fls. 242, consistente em um pedido expresso da agravante,
dirigido à agravada para providências de natureza processual, subscrito
na data de 10/04/2014.
Às fls. 243, prova de envio e respectivo
recebimento por parte da agravante, de defesa processual praticada pela
agravada, ou seja, agindo ainda na condição da mandatária naquela data
(08/04/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, toda a documentação colacionada
com a réplica é suficientemente esclarecedora sobre a continuidade da
prestação dos serviços, ainda que de forma limitada, e reduzida, a
alguns atos processuais.
Isso
implica,
como
já
exposto,
na
desnecessidade de se analisar o caso a partir das disposições do artigo
202, VI, do Código Civil.
Uma vez considerado que no mês de
abril/2014 a agravada ainda praticava atos no exercício do mandato,
com inteira ciência da agravante, como revela a documentação citada,
conclusão diversa não se pode obter, senão de que o ajuizamento em
06/03/2014 ocorreu tempestivamente, dentro do prazo quinquenal
disposto no artigo 206, § 5o, II, do Código Civil.
Portanto, superada a questão da prescrição.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator